Tribunal: STJ
Processo: 0041226-25.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 801949 - AL (2023/0041226-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: MARIA ROSIANE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. PROVAS ILÍCITAS.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do
Estado de Alagoas ao acórdão da Sexta Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental e manteve decisão que concedeu
, reconhecendo a irregularidade da busca domiciliar
habeas corpus
realizada sem mandado judicial e a ilicitude das provas obtidas.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que
reconheceu que a busca domiciliar sem mandado judicial, baseada
em consentimento não documentado e sem fundadas razões, é
inválida, assim como as provas obtidas por meio dessa diligência.
III. Razões de decidir
3. A busca domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões,
que não podem derivar de simples desconfiança ou consentimento
não documentado, conforme jurisprudência do STJ e STF.
4. A ausência de documentação e registro audiovisual do
consentimento livre para a busca domiciliar compromete a validade
da diligência e das provas obtidas.
5. As provas obtidas de forma ilícita contaminam o conjunto
probatório, resultando na ausência de prova da materialidade
delitiva e na consequente absolvição dos acusados.
6. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o
julgado ou manifestar inconformismo com o resultado do
julgamento, sendo inadmissíveis para tais finalidades.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Não há omissão no acórdão que reconheceu que
Tese de julgamento:

a
busca
domiciliar
sem
mandado
judicial,
baseada
em consentimento não documentado e sem fundadas razões, é
inválida, assim como as provas obtidas por meio dessa diligência.
Documento eletrônico VDA49717795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 97145f32-41d6-47d8-90bf-cf8b55549ad5

CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 157.
Dispositivos relevantes citados:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Gilmar Mendes, DJe
; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min.
08/10/2010
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
02/03/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49717795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 97145f32-41d6-47d8-90bf-cf8b55549ad5

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 801949 - AL (2023/0041226-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: MARIA ROSIANE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. PROVAS ILÍCITAS.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do
Estado de Alagoas ao acórdão da Sexta Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental e manteve decisão que concedeu
, reconhecendo a irregularidade da busca domiciliar
habeas corpus
realizada sem mandado judicial e a ilicitude das provas obtidas.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que
reconheceu que a busca domiciliar sem mandado judicial, baseada
em consentimento não documentado e sem fundadas razões, é
inválida, assim como as provas obtidas por meio dessa diligência.
III. Razões de decidir
3. A busca domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões,
que não podem derivar de simples desconfiança ou consentimento
não documentado, conforme jurisprudência do STJ e STF.
4. A ausência de documentação e registro audiovisual do
consentimento livre para a busca domiciliar compromete a validade
da diligência e das provas obtidas.
Documento eletrônico VDA49717822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:19
Código de Controle do Documento: a5589965-87ed-4cbd-b325-dd9b08eedfc9

5. As provas obtidas de forma ilícita contaminam o conjunto
probatório, resultando na ausência de prova da materialidade
delitiva e na consequente absolvição dos acusados.
6. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o
julgado ou manifestar inconformismo com o resultado do
julgamento, sendo inadmissíveis para tais finalidades.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Não há omissão no acórdão que reconheceu que
Tese de julgamento:

a
busca
domiciliar
sem
mandado
judicial,
baseada
em consentimento não documentado e sem fundadas razões, é
inválida, assim como as provas obtidas por meio dessa diligência.
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 157.
Dispositivos relevantes citados:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Gilmar Mendes, DJe
; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min.
08/10/2010
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
02/03/2021
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS contra acórdão da Sexta Turma desta
Corte Superior assim ementado (fls. 116-117):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA
DOMICILIAR
SEM
MANDADO
JUDICIAL.
PROVAS
ILÍCITAS.
ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
Alagoas contra decisão que não conheceu do
, mas
habeas corpus
concedeu a ordem, de ofício, para reconhecer a invalidade da busca
domiciliar e a ilicitude das provas obtidas, resultando na absolvição
dos acusados e determinação de soltura.
2. A decisão agravada reconheceu que a busca domiciliar foi realizada
sem mandado judicial e sem fundadas razões, baseando-se em
consentimento inverossímil e não comprovado, contrariando a
jurisprudência sobre a inviolabilidade do domicílio.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar
sem mandado judicial, baseada em consentimento não documentado
e sem fundadas razões, é válida e se as provas obtidas por meio
dessa diligência podem sustentar a condenação dos acusados.
III. Razões de decidir
4. A busca domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões,
que não podem derivar de simples desconfiança ou consentimento não
documentado, conforme jurisprudência do STJ e STF.
Documento eletrônico VDA49717822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:19
Código de Controle do Documento: a5589965-87ed-4cbd-b325-dd9b08eedfc9

5. A ausência de documentação e registro audiovisual do
consentimento para a busca domiciliar compromete a validade da
diligência e das provas obtidas.
6. As provas obtidas de forma ilícita contaminam o conjunto
probatório, resultando na ausência de prova da materialidade delitiva
e na consequente absolvição dos acusados.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
"1. A busca domiciliar sem mandado judicial
Tese de julgamento:
requer fundadas razões e consentimento documentado. 2. A ausência
de tais requisitos torna as provas obtidas ilícitas e insuficientes para
condenação".
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 157.
Dispositivos relevantes citados:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Gilmar Mendes, DJe
; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min.
8/10/2010
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
02/03/2021

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão
recorrido, em razão do não enfrentamento da prova do consentimento prévio
dos moradores para ingresso dos policiais no imóvel, desejando, também, o
prequestionamento da matéria constitucional.
Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes embargos
de declaração, para sanar a omissão apontada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem recurso de contornos
estreitos, cujo cabimento se verifica apenas nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, como previsto no art. 619 do Código de
Processo Penal.
Na espécie, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dos vícios
acima mencionados no acórdão atacado.
Consoante consta no julgamento que negou provimento ao agravo
regimental interposto, esta Corte de Justiça fixou entendimento,
expressamente consignado no ato atacado (fls. 118-127, grifamos), no sentido
de que

no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua
residência - uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da
República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio - outros
países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como
aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas Constituições
e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da
intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso
alheio. [...] 7. São frequentes e notórias as notícias de abusos
cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens
individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos
grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e
desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto
Documento eletrônico VDA49717822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:19
Código de Controle do Documento: a5589965-87ed-4cbd-b325-dd9b08eedfc9

ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados
responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas
práticas autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a
aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição
de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de
todos, independentemente de posição social, condição financeira,
profissão, local da moradia, cor da pele ou raça. 7.1. Ante a ausência
de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio,
nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se
- como ocorreu no
aceitar com muita reserva a usual afirmação
caso ora em julgamento - de que o morador anuiu livremente ao
ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando
a diligência não é acompanhada de documentação que a
. 7.2.
imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade
Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita
da
diligência
policial
(relatório
circunstanciado),
seja
ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não
deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um
todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do
. Semelhante providência
morador para o ingresso domiciliar
resultará na diminuição da criminalidade em geral - pela maior
eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado,
e falsas acusações contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se
houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando
indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele
. [...] 10. A seu turno, as regras de experiência e
livremente prestado
o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não
conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que
o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em
seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de
drogas
e,
consequentemente,
a
formação
de
prova
.
incriminatória em seu desfavor

Como se vê, e, repita-se, restou expressamente registrado no
acórdão, é necessário, além da documentação escrita da diligência policial,
seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar
dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente,
quanto à autorização, livre e voluntária, do morador para o ingresso domiciliar,
elementos inexistentes no caso em foco.
Além disso, a alegada, pelo embargante, prova do consentimento
prévio dos moradores para ingresso dos policiais no imóvel também inexiste.
Nesse particular, o acórdão consigna, textualmente, que

os policiais foram até a casa da paciente apenas para avisá-la
que estava sendo
a respeito de uma ameaça em seu desfavor
propalada. Entretanto, em razão da demora para abrir a porta,
existência de barulho no local e nervosismo por parte dos
moradores, decidiram procurar droga na residência.

De acordo como consta na sentença (fls. 18-37, grifamos), a
embargada MARIA ROSIANE DOS SANTOS afirmou que depois que os
, ela estava
, deixou os
policiais avisaram que ela ser morta
assustada
Documento eletrônico VDA49717822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:19
Código de Controle do Documento: a5589965-87ed-4cbd-b325-dd9b08eedfc9

policiais entrarem em sua casa. Disse que os policiais não falaram que
, de modo que o alegado
foram lá para revistar a casa à procura de droga
consentimento não foi livre e voluntário, uma vez que os policiais, após
avisarem que ela seria morta, deixando-a naturalmente assustada, e sem
informar o motivo da busca, ingressaram no domicílio.
Noutro giro, não compete a este Tribunal Superior a análise de
suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à
Suprema Corte, como disposto no art. 102, III, da Carta Cidadã.
Nesse sentido:

EMBARGOS E DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
OMISSÃO.
BUSCA
DOMICILIAR.
FUGA
PARA
O
INTERIOR
DO
DOMICÍLIO.
INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. ELEMENTO INSUFICIENTE PARA O
SACRIFÍCIO DA GARANTIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.1. Embargos
de declaração opostos pelo Ministério Público Federal ao acórdão que
negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão
monocrática
que
concedeu
habeas
corpus,
reconhecendo
a
irregularidade da busca domiciliar realizada.
2. A moldura fática estabelecida nas instâncias ordinárias mostra que
o paciente foi abordado já dentro de sua casa, tendo como motivação
o ingresso em domicílio sem ordem judicial e sem consentimento do
morador devido (i) a denúncias anônimas e (ii) ao fato de o suspeito
ter corrido para dentro da residência.
3. Embora tenha abordado a circunstância fática da fuga do paciente
ao avistar a guarnição, a decisão embargada não se debruçou sobre a
implicação jurídica de tal elemento - o que caracteriza omissão.
4. Na matéria, esta Turma entende que fugir correndo repentinamente
ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante
delito, nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a
garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (HC n. 877.943
/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
18/04/2024
15/05/2024
5. Não compete ao STJ se manifestar explicitamente sobre
dispositivos
constitucionais,
ainda
que
para
fins
de
prequestionamento (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.488.618/RS,
relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em
,
14/10/2015
DJe de
). Ademais, houve expressa abordagem do art. 5o,
27/10/2015
inciso XI, da CRFB.
6. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes. (EDcl no AgRg no HC
n. 922797/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifamos).
11/2/2025
18/2/2025

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUANTIDADE E VARIEDADEDE
DROGA APREENDIDA UTILIZADA PARA AUMENTAR A PENA EM
DUAS
FASES
DISTINTAS
DA
DOSIMETRIA.
BIS
IN
IDEM
CONFIGURADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - São cabíveis embargos declaratórios
Documento eletrônico VDA49717822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:19
Código de Controle do Documento: a5589965-87ed-4cbd-b325-dd9b08eedfc9

quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a
ser sanada no acórdão embargado. II - Na hipótese, não vislumbro
qualquer vício existente no acórdão que negou provimento ao agravo
regimental. III - Na espécie, à conta de omissão no acórdão, pretende o
embargante a modificação do julgado que lhe desfavoreceu, portanto,
traduz mero inconformismo com o que decidido nos autos. IV - Além
disso, não compete ao STJ analisar suposta ofensa a
dispositivos constitucionais, mesmo com a finalidade de
prequestionamento, a teor do art. 102, III, da Constituição da
República. V - Desse modo, não há que se falar em vício na decisão
embargada, tão somente porque contrária aos interesses do
embargante. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
HC n. 766.503/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
11/3/2024
15/03/2024

Dentro desse cenário, inexiste qualquer omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada no provimento embargado, que se mostra completo,
claro e coerente em seus fundamentos.
Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não constituem via
adequada para a rediscussão do julgado ou para manifestação de
inconformismo com o resultado do julgamento, finalidades para as quais se
mostram inadmissíveis.
Como já decidiu esta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO
PARADIGMA PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. DIVERGÊNCIA NÃO
CONFIGURADA.
SUSPENSÃO
DO
FEITO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTROVÉRSIA AFETADA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
SEM SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM TRÂMITE. PRECEDENTES.
I - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à
presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser
sanada ou, ainda, erro material a ser corrigido na decisão
impugnada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria
discutida nos autos.
II - No caso, não se verifica a omissão apontada ou qualquer dos vícios
que permitem o manejo do recurso. Tal como consignado no acórdão
recorrido, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
para a configuração do dissídio jurisprudencial, não se admite como
precedente paradigma o aresto proferido em habeas corpus.
III - O requerimento referente à suspensão do feito até o julgamento do
HC n. 185.913, em curso no Supremo Tribunal Federal, além de
configurar evidente inovação recursal, não merece deferimento na
medida em que a Terceira Seção deste Tribunal Superior submeteu a
controvérsia relativa à aplicação retroativa do art. 28-A do Código de
Processo Penal ao rito dos recursos repetitivos, sem determinar a
suspensão do trâmite dos processos pendentes. Precedentes.
IV - O embargante busca, por via oblíqua, a reversão do julgado em
razão do seu inconformismo, o que não se coaduna com a estreita via
dos embargos de declaração.
Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49717822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:19
Código de Controle do Documento: a5589965-87ed-4cbd-b325-dd9b08eedfc9

(EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.965.085/MS, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
18/04/2024
23/04/2024

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49717822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:19
Código de Controle do Documento: a5589965-87ed-4cbd-b325-dd9b08eedfc9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0041226-0
HC 801.949 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07004844620208020032 7004844620208020032
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: MARIA ROSIANE DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: JEFFERSON DOS SANTOS GOMES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: MARIA ROSIANE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212155980524230434@
2023/0041226-0 - HC 801949 Petição : 2025/0064252-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49690337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 21:21:25
Código de Controle do Documento: 2870E311-C35C-44B8-8137-958B303F974D